Tribunal: TJMT
Processo: 1011509-43.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011509-43.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEONARDO VIGOLO - CPF: 029.716.631-08 (APELANTE), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 006.654.081-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. CONVÊNIO ICMS 52/91. DECRETO ESTADUAL N. 1.353/2012. VIOLAÇÃO À LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por produtor rural contra sentença que julgou improcedente o pedido de ação anulatória de débito fiscal proposta para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD n. 1058728-7), lavrado em junho de 2013, com fundamento no Decreto Estadual n. 1.353/2012, o qual desconsiderou o Convênio ICMS 52/91 e exigiu diferencial de alíquota de ICMS em percentual superior ao previsto na norma nacional.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Decreto Estadual n. 1.353/2012 poderia impor cobrança de diferencial de alíquota em valor superior ao previsto no Convênio ICMS 52/91; (ii) apurar a legalidade da cobrança de 5,6% de ICMS sem dedução dos 4,1% já recolhidos na origem, em afronta à sistemática da não-cumulatividade.

III. Razões de Decidir

3.

O Convênio ICMS 52/91, celebrado no âmbito do CONFAZ, tem natureza de lei complementar, conforme art. 155, § 2º, XII, “g” da Constituição Federal, e impõe carga tributária máxima de 5,6% nas operações interestaduais com máquinas e implementos agrícolas, sendo devida a complementação apenas do diferencial de alíquota.

4.

O Decreto Estadual n. 1.353/2012 criou regra divergente ao exigir o recolhimento integral de 5,6% de diferencial de alíquota, desconsiderando o ICMS de 4,1% recolhido na origem, o que gerou uma carga total de 9,7%, em flagrante afronta à legalidade tributária e ao princípio da não-cumulatividade.

5.

A fundamentação da sentença com base no Convênio ICMS 69/2013 é equivocada, pois este somente entrou em vigor em 01/10/2013, sendo inaplicável ao caso, cujo fato gerador ocorreu em 11/06/2013, data em que o Convênio ICMS 52/91 ainda estava em plena vigência.

6.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 3.312/MT) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que normas estaduais não podem contrariar convênios celebrados no CONFAZ, sendo indevida a cobrança unilateral de tributos em desacordo com tais normas.

7.

Demonstrada a ilegalidade da exigência fiscal, impõe-se a anulação do crédito tributário e a condenação do ente estatal ao pagamento das verbas sucumbenciais.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Convênio ICMS 52/91 tem força de lei complementar e prevalece sobre normas estaduais em matéria de concessão ou limitação de benefícios fiscais.

2.

É ilegal a exigência de 5,6% de ICMS a título de diferencial de alíquota sem dedução do valor de 4,1% já recolhido na origem em operações interestaduais com maquinário agrícola.

3.

O Decreto Estadual n. 1.353/2012 extrapola sua função regulamentar ao contrariar convênio nacional, violando os princípios constitucionais da legalidade e da não-cumulatividade.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, I e XII, “g”; ADCT, art. 34, § 5º; LC n. 24/1975, art. 1º, parágrafo único, I; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3.312/MT, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 16.11.2006, DJ 09.03.2007; TJMT, RAC 1038117-68.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 06/08/2025; TJMT, RAC 1042894-67.2020.8.11.0041, Rel. Juiz Convocado Dr. Edson Dias Reis, j. 12/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Leonardo Vígolo, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
ajuizada pelo Apelante em face do Estado de Mato Grosso, que visava anular os efeitos do Decreto Estadual n. 1.353/2012, que alterou regras sobre redução de base de cálculo do ICMS para aquisição de máquinas e implementos agrícolas.

Em suas razões recursais, argumenta que a sentença equivocou-se ao aplicar as regras do Convênio ICMS n. 69/2013 para fundamentar a exclusão da Cláusula Quinta do Convênio n. 52/91, uma vez que o Termo de Apreensão e Depósito (TAD n. 1058728-7) foi emitido em 11/06/2013, portanto antes da vigência do Convênio 69/2013, que só produziu efeitos a partir de 30/09/2013. Assim, todas as operações até esta data estavam protegidas pelo benefício fiscal do Convênio 52/91.

Sustenta que o Decreto Estadual n. 1.353/2012 criou exigência não prevista no Convênio ICMS n. 52/91, estabelecendo que o diferencial de alíquota não poderia ser inferior à carga tributária das operações internas (5,6%), desconsiderando os 4,1% já recolhidos na origem. Tal decreto extrapolou sua competência regulamentar, violando o Princípio da Legalidade e da Reserva Legal, pois o Convênio ICMS tem caráter impositivo e força de lei complementar (art. 155, §2º, XII, “g” da CF/88 e LC n. 24/75), não podendo ser alterado por decreto estadual.

Aduz, também, violação ao Princípio da Não-Cumulatividade, pois o fisco desconsiderou os valores de ICMS já recolhidos na cadeia anterior, exigindo 5,6% adicionais quando deveria cobrar apenas 1,5% de diferencial de alíquota para atingir a carga total de 5,6% prevista no Convênio 52/91.

Cita entendimento pacificado em seu favor, inclusive sentença da mesma comarca (processo n. 1008607-20.2016.8.11.0041) que declarou a nulidade dos atos baseados no Decreto 1.353/2012, bem como acórdãos do TJMT reconhecendo a prevalência do Convênio 52/91 sobre o decreto estadual.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para: a) declarar a nulidade dos efeitos do Decreto 1.353/2012 em relação a ele; b) reconhecer a carga tributária total de 5,6%, resultando em diferencial de alíquota de apenas 1,5%; e c) condenar o Estado ao ônus da sucumbência.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para: a) declarar a nulidade dos efeitos do Decreto 1.353/2012 em relação a ele; b) reconhecer a carga tributária total de 5,6%, resultando em diferencial de alíquota de apenas 1,5%; e c) condenar o Estado ao ônus da sucumbência.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso (id. 323404897).

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme Enunciado da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Leonardo Vígolo insurge-se contra a sentença de improcedência dos pedidos prolatada pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal,
que o Apelante ajuizou em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de anular os efeitos do Decreto Estadual n. 1.353/2012, que alterou regras sobre redução de base de cálculo do ICMS para aquisição de máquinas e implementos agrícolas.

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou a mencionada
Ação Anulatória de Débito Fiscal
contra o Estado de Mato Grosso, tendo como objeto a anulação do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1058728-7, lavrado em 12/06/2013.

O Recorrente, produtor rural, adquiriu implementos agrícolas provenientes da Região Sul e recolheu antecipadamente o diferencial de alíquota de ICMS no percentual de 1,5%, conforme previsto no Convênio ICMS n. 52/91, que estabelecia carga tributária total de 5,6% para tais operações.

A controvérsia surgiu porque o Decreto Estadual n. 1.353/2012 alterou o artigo 4º, § 3º, inciso III do Anexo VIII do RICMS/MT, determinando que o diferencial de alíquota não poderia ser inferior à carga tributária das operações internas, desconsiderando os 4,1% já recolhidos na origem e exigindo o recolhimento de 5,6% adicionais.

O Apelante alegou que esta alteração viola os princípios da legalidade, não-cumulatividade e separação dos poderes, pois o Convênio ICMS 52/91, que possui força de lei complementar, só poderia ser alterado por outro convênio, não por decreto estadual.

Tentou anteriormente o Mandado de Segurança n. 80018-74.2013.811.0000, obtendo liminar que foi posteriormente revogada por ilegitimidade passiva.

Acabou sendo beneficiado pela sentença do Mandado de Segurança n. 34600-24.2012.811.0041, impetrado pela FAMATO, mas esta foi reformada por ilegitimidade ativa.

Ainda, protocolou impugnação administrativa (Processo SEFAZ n. 5143592/2013) que permanecia sem análise.

O Estado de Mato Grosso contestou a ação alegando falta de interesse de agir devido à impugnação administrativa pendente e defendendo a legalidade do TAD.

Argumentou que as alterações eram necessárias para reequilibrar a carga tributária e que foram posteriormente validadas pelos Convênios ICMS 69/13 e 123/13, que afastaram a aplicação das cláusulas quarta e quinta do Convênio 52/91 para Mato Grosso.

Ao sentenciar o feito, o Juízo julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o TAD foi lavrado conforme a legislação vigente à época e que as alterações foram validadas pelo CONFAZ.

Reconheceu que apenas em outubro de 2013, com o Convênio ICMS 69/13, o Estado se desvinculou formalmente do Convênio 52/91, mas considerou legítimas as exigências anteriores com base nos decretos estaduais e na necessidade de preservar a livre concorrência e evitar vantagem competitiva para operações interestaduais.

Inconformado, Leonardo Vígolo recorre.

A controvérsia do caso cinge-se em verificar se houve violação do direito do Recorrente, quando o fisco aplicou o art. 1º, inciso I do Decreto 1.353 de 2012, para exigir o diferencial de alíquota na mesma porcentagem da alíquota interna do estado de Mato Grosso, sem considerar a diferença prevista no Convênio ICMS n. 52/91.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência do pedido com base no Convênio ICMS n. 69/2013, afirmando que este afastou a aplicação das disposições do Convênio ICMS n. 52/1991 no Estado de Mato Grosso, validando as alterações promovidas pelo Decreto Estadual n. 1.353/2012.

Contudo, observo que há erro de premissa fática e temporal no ato sentencial. Explico.

O TAD n. 1058728-7 foi lavrado em 11 de junho de 2013, conforme demonstrado nos autos.

O Convênio ICMS 69/2013, por sua vez, foi celebrado em 26 de julho de 2013, teve sua ratificação nacional publicada apenas em 16 de agosto de 2013, e, nos termos de sua Cláusula Segunda, passou a produzir efeitos somente “a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da ratificação”, ou seja, a partir de 1º de outubro de 2013.

No caso, o fato gerador da operação tributária ocorreu em 11/06/2013, data em que ainda vigorava plenamente o Convênio ICMS 52/91, que assegurava ao Apelante o direito à redução da base de cálculo do ICMS, com carga tributária total de 5,6%.

Logo, o Convênio 69/2013 não se aplica ao caso concreto, razão pela qual a fundamentação da sentença recorrida não deve subsistir.

Sabe-se que o Convênio ICMS 52/91, celebrado no âmbito do CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fazendária, foi editado com o objetivo de conceder redução da base de cálculo nas operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas, nos termos da Lei Complementar n. 24/1975.

Sua Cláusula Segunda estabelece:

“Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas arrolados no Anexo II deste Convênio, de forma que a carga tributária seja equivalente aos percentuais a seguir:

I - nas operações interestaduais:

a) nas operações de saída dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, exclusive Espírito Santo, com destino aos Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ou ao Estado do Espírito Santo, 4,1% (quatro inteiros e um décimo por cento);

II - nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas, 5,60% (cinco inteiros e sessenta centésimos por cento).”

A Cláusula Quinta complementa:

“Para efeito de exigência do ICMS devido em razão do diferencial de alíquota, o Estado onde se localiza o destinatário dos produtos de que trata este Convênio reduzirá a base de cálculo do imposto de tal forma que a carga tributária total corresponda aos percentuais estabelecidos nas Cláusulas primeira e segunda para as respectivas operações internas.”

No caso dos autos, as mercadorias foram adquiridas de Estado da Região Sul, com ICMS de 4,1% recolhido na origem e caberia, portanto, ao Estado de Mato Grosso exigir o diferencial de alíquota de 1,5%, para que a carga tributária total atingisse os 5,6% previstos no Convênio.

O Decreto Estadual n. 1.353/2012, que alterou o art. 4º, § 3º, inciso III, do Anexo VIII do RICMS/MT, assim dispôs:

“Art. 4º

[...]

§ 3º A partir de 1° de setembro de 2012, para efeito de exigência do diferencial de alíquotas, pelas aquisições em operação interestadual dos bens relacionados nos Anexos I e II do Convênio ICMS 52/91, deverá ser observado, cumulativamente, o que segue:

[...]

III – o valor do diferencial de alíquotas de que trata este parágrafo não poderá ser inferior à carga tributária fixada para as operações internas com a referida mercadoria.”

Tal disposição desconsiderou o ICMS pago na origem (4,1%), exigindo do contribuinte o recolhimento integral de 5,6% a título de diferencial de alíquota, o que resulta em carga tributária total de 9,7%, em flagrante violação ao Convênio ICMS 52/91.

A Lei Complementar n. 24/1975, recepcionada pela Constituição da República de 1988 (art. 34, § 5º, ADCT), estabelece em seu art. 1º:

“As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica:

I - à redução da base de cálculo;”

O Convênio ICMS possui
status
de lei complementar e tem caráter impositivo, não podendo ser alterado, modificado ou revogado por simples decreto estadual, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Na ADI 3.312/MT (Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 09/03/2007), o STF assim decidiu: “A concessão unilateral de benefícios fiscais relativos ao ICMS, sem a prévia celebração de convênio intergovernamental, nos termos do que dispõe a LC 24/75, afronta ao disposto no artigo 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal”.

Eis a ementa do julgado:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N. 989/03, EDITADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SENADO FEDERAL PARA FIXAR A ALÍQUOTA DO ICMS, NOS TERMOS DO PRECEITO DO ARTIGO 155, § 2º, INCISOS IV E V, DA CB/88. ICMS. IMPOSTO NÃO-CUMULATIVO. A CONCESSÃO UNILATERAL DE BENEFÍCIOS FISCAIS, SEM A PRÉVIA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO INTERGOVERNAMENTAL, AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 155, § 2º, XII, G, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.

1. O decreto n. 989/03, do Estado do Mato Grosso, considera como não tendo sido cobrado o ICMS nas hipóteses em que a mercadoria for adquirida nos Estados do Espírito Santo, de Goiás, de Pernambuco e no Distrito Federal.

2. O contribuinte é titular de direito ao crédito do imposto pago na operação precedente. O crédito há de ser calculado à alíquota de 7% se a ela efetivamente corresponder o percentual de tributo incidente sobre essa operação. Ocorre que, no caso, a incidência dá-se pela alíquota de 12%, não pela de 7% autorizada ao contribuinte mato-grossense.

3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a concessão unilateral de benefícios fiscais relativos ao ICMS, sem a prévia celebração de convênio intergovernamental, nos termos do que dispõe a LC 24/75, afronta ao disposto no artigo 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal". Precedentes.

4. Ação direta julgada procedente para declarar inconstitucional o decreto n. 989/2003, do Estado do Mato Grosso. (ADI 3312, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 16-11-2006, DJ 09-03-2007

PP-00025

EMENT VOL-02267-01 PP-00079 LEXSTF v. 29, n. 341, 2007, p. 43-50 RDDT n. 140, 2007, p. 215).

No presente caso, o Decreto Estadual n. 1.353/2012 extrapolou sua competência regulamentar, criando exigência não prevista no Convênio ICMS 52/91, em violação ao princípio da legalidade e à reserva de lei complementar estabelecida no art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República, pois uma vez ratificado o Convênio pelo Estado de Mato Grosso (Decreto n. 759/91), este somente pode ser modificado ou revogado por outro convênio, jamais por decreto estadual, sob pena de usurpação de competência legislativa.

O princípio da não-cumulatividade do ICMS, previsto no art. 155, § 2º, I, da Carta Republicana, assegura ao contribuinte o direito de compensar o imposto devido em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores.

Ao desconsiderar o ICMS de 4,1% recolhido na origem e exigir integralmente 5,6% a título de diferencial de alíquota, o Estado de Mato Grosso onerou duplamente a cadeia produtiva, violando veladamente o princípio da não-cumulatividade.

A operação já havia sido tributada na origem à alíquota de 4,1%. Cabia ao Estado destinatário apenas a tributação complementar de 1,5%, para atingir a carga total de 5,6%.

O cálculo correto do diferencial de alíquota, respeitando o princípio da não-cumulatividade e o Convênio 52/91, assim se apresenta:
(i)
ICMS pago na origem: 4,1%;
(ii)
Carga tributária total prevista no Convênio 52/91: 5,6%; e
(iii)
Diferencial de alíquota devido: 5,6% - 4,1% = 1,5%.

Destaco que o entendimento firmado pelas Câmaras de Direito Público deste Tribunal encontra-se no sentido da ilegalidade da cobrança nos moldes do Decreto 1.353/2012 e da prevalência do Convênio ICMS 52/91, conforme demonstram os julgados a seguir:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. ATIVO PERMANENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL N.º 1.353/2012. PREVALÊNCIA DO CONVENIO 52/91. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível e remessa necessária contra sentença que julgou procedente pedido de anulação de débitos fiscais constituídos por meio de TADs, reconhecendo a ilegalidade da cobrança integral de diferencial de alíquota de ICMS sem dedução do tributo recolhido na origem, em operações interestaduais de aquisição de maquinário agrícola por pessoa física.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS, na entrada em Mato Grosso de máquinas e implementos agrícolas adquiridos em outros estados, em percentual integral de 5,6%, desconsiderando o imposto pago na origem, com base no Decreto Estadual nº 1.353/2012.

III. Razões de decidir

3. O Convênio ICMS 52/1991 tem status de lei complementar e estabelece a carga tributária efetiva de 5,6% para operações com máquinas e implementos agrícolas, determinando a dedução do tributo recolhido na origem.

4. O Decreto Estadual nº 1.353/2012, ao exigir o pagamento integral da alíquota interna sem dedução do valor pago na origem, contrariou o Convênio e a Lei Complementar nº 24/1975.

5. A cobrança integral do diferencial de alíquota é indevida e enseja a nulidade dos créditos tributários.

6. Os honorários advocatícios devem observar o escalonamento legal previsto nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, com majoração por atuação em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária quanto aos honorários.

Tese de julgamento: "1. O Convênio ICMS 52/1991 prevalece sobre norma estadual que discipline de forma diversa a cobrança do diferencial de alíquota em operações interestaduais com máquinas e implementos agrícolas. 2. É indevida a cobrança integral de 5,6% de ICMS pelo Estado destinatário sem dedução do valor pago na origem. 3. Os honorários advocatícios contra a Fazenda Pública devem ser fixados com base no escalonamento previsto nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, VII e VIII; LC nº 24/1975, art. 1º; CPC, art. 85, §§ 3º, 5º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000323-98.2014.8.11.0012; TJMT, N.U 1007958-55.2016.8.11.0041; TJMT, N.U 1013651-20.2016.8.11.0041.

(N.U 1038117-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 06/08/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – ICMS – DIFAL – AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – CONVÊNIO ICMS 52/91 – VIOLAÇÃO PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – COBRANÇA INDEVIDA – PREVALÊNCIA DO CONVÊNIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que anulou lançamento de ICMS e multa exigidos por meio do Termo de Apreensão e Depósito nº 1020870-7, com fundamento no Convênio ICMS 52/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da legalidade da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS sobre a aquisição de maquinários agrícolas e a compatibilidade da exigência fiscal imposta pelo Estado de Mato Grosso com o Convênio ICMS 52/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança do diferencial de alíquota, nos termos do Decreto Estadual nº 1.353/2012, desconsidera a base reduzida prevista no Convênio ICMS 52/91 e afronta a Lei Complementar nº 24/1975, que estabelece a competência normativa dos convênios estaduais. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento pela prevalência do convênio sobre normas estaduais conflitantes. Portanto, reconhece-se a ilegalidade da exigência fiscal imposta ao apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que anulou o lançamento fiscal.

TESE: "O Convênio ICMS 52/91 prevalece sobre normas estaduais em matéria tributária, devendo ser observada a carga tributária reduzida prevista para a aquisição de maquinários agrícolas."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS : Art. 155, II e VII da Constituição Federal; Lei Complementar nº 24/1975, art. 1º; Convênio ICMS 52/91, cláusulas segunda e quinta; Decreto Estadual nº 1.353/2012.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: ADI 3.312/MT, Supremo Tribunal Federal, Relator Ministro Eros Grau; N.U 1008100-59.2016.8.11.0041, TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

(N.U 1042894-67.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

Dessa forma, demonstrada a ilegalidade do Decreto Estadual n. 1.353/2012, que violou o Convênio ICMS 52/91, a Lei Complementar n. 24/1975 e os princípios constitucionais da legalidade e da não-cumulatividade, impõe-se:
a)
a declaração de nulidade dos efeitos dos atos fundados no art. 1º, inciso I, do Decreto n. 1.353/2012 em relação ao Apelante;
b)
o reconhecimento de que a carga tributária total deve ser de 5,6%, deduzindo-se o ICMS de 4,1% pago na origem, resultando em diferencial de alíquota de 1,5% para as operações abrangidas pelo Convênio ICMS 52/91;
c)
a consequente anulação do crédito tributário constituído por meio do TAD nº 1058728-7.

Diante do exposto, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Leonardo Vígolo, para reformar a sentença combatida e julgar procedentes os pedidos iniciais da ação anulatória, a fim de:

a)
declarar a nulidade
dos efeitos dos atos fundados no art. 1º, inciso I, do Decreto Estadual nº 1.353/2012, que alterou o art. 4º, § 3º, inciso III, do Anexo VIII do RICMS (Decreto 1.944/89), em relação ao Apelante Leonardo Vígolo, por afrontarem o Convênio ICMS 52/91, a Lei Complementar n. 24/1975, e os princípios constitucionais da legalidade e da não-cumulatividade;

b)
reconhecer
que a carga tributária total nas operações de aquisição interestadual de máquinas e implementos agrícolas, nos termos do Convênio ICMS 52/91, deve ser equivalente a
5,6%
(cinco inteiros e sessenta centésimos por cento), deduzindo-se o ICMS de 4,1% (quatro inteiros e um décimo por cento) recolhido na origem, resultando em diferencial de alíquota de
1,5%
(um inteiro e cinquenta centésimos por cento);

c)

anular
o crédito tributário constituído por meio do
Termo de Apreensão e Depósito n. 1058728-7
.

d)

inverter
o ônus da sucumbência e
condenar
o
Estado de Mato Grosso

à restituição do valor das custas processuais pagas pelo Apelante e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em
10%

(dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Recorrente, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025